Tribunal: TJBA
Processo: 8005185-37.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8005185-37.2024.8.05.0191 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: GILDEVAN CORDEIRO DA SILVA DEFENSORA PÚBLICA: NATÁLIA CAMBOIM LEÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: KAROLYNE COLINO SANTANA PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO E 510 DIAS-MULTA PELO COMETIMENTO DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03, EM CONCURSO MATERIAL. 1 - PRELIMINAR. 1.1 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. POLICIAIS FORAM MOTIVADOS POR DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA INDICANDO LOCAL PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS E AGENTE. APÓS, TENTATIVA DE EVASÃO DO APELANTE EM ÁREA COMUM DO PRÉDIO, LEGITIMANDO A ABORDAGEM. APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DO RÉU. INGRESSO DOMICILIAR EM CONTEXTO DE CRIME PERMANENTE (“GUARDAR/TER EM DEPÓSITO”), COM ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 2 - MÉRITO. 2.1 - REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO E LAUDO DE EXAME PERICIAL. ENCONTRADAS AO TODO, 230 GRAMAS DE COCAÍNA E 20 MUNIÇÕES 9MM. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS, LAUDOS PERICIAIS E PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMATIVA DO RECORRENTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. ADMISSÃO PARA FINS DE EVENTUAL RECURSO. 4 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8005185-37.2024.8.05.0191, tendo Gildevan Cordeiro da Silva, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR